Tribunal: TJMT
Processo: 1027796-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027796-42.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 29.897.237/0004-41 (AGRAVANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. RESTITUIÇÃO DE SALDO CREDOR. SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED). AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação, em demanda que visava à restituição de valores relativos a saldo credor de ICMS, alegadamente homologado no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. A agravante defende a existência de crédito fiscal escriturado e reconhecido em processo análogo, sustentando que a ausência de débitos suficientes impediria a compensação. Pleiteia o reconhecimento do direito à restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a escrituração do crédito de ICMS no sistema SPED, desacompanhada de procedimento fiscal específico, é suficiente para ensejar a restituição dos valores indicados como saldo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escrituração de crédito de ICMS em sistema oficial (SPED), por si só, não constitui prova idônea e suficiente para caracterizar recolhimento indevido e fundamentar o pedido de restituição.

O crédito alegado pela agravante não passou por fiscalização tributária estadual, o que inviabiliza o reconhecimento automático do direito à restituição.

A sistemática do ICMS no Estado não prevê restituição de saldo credor, mas sim sua compensação com débitos futuros, conforme os arts. 9o e 10 do Anexo X do RICMS/MT.

A prova emprestada foi apresentada somente após a prolação da sentença, sendo incabível sua consideração por força do princípio da preclusão, nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A escrituração de crédito fiscal no sistema SPED não configura, por si só, prova do recolhimento indevido de tributo.

O reconhecimento do direito à restituição de ICMS exige comprovação da legitimidade do crédito por meio de fiscalização tributária.

Documentos juntados após a fase de instrução e a prolação da sentença não podem ser utilizados para fundamentar pedido recursal, em razão da preclusão.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, Anexo X, arts. 9o e 10; CPC, arts. 10, 434 e 1.014, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada no acórdão.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027796-42.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo da Recorrente.

A agravante se insurge contra a negativa de provimento ao recurso de apelação por ausência de provas quanto ao direito creditório, argumentando que não se trata de questionamento sobre base de cálculo presumida, mas, sim, da impossibilidade de compensação do crédito devido à inexistência de débitos suficientes decorrente de sua atividade comercial.

Sustenta que, o crédito fiscal foi regularmente escriturado e homologado pelo sistema SPED, sendo, inclusive, reconhecido pelo próprio Fisco em defesa apresentada em processo análogo.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento do direito à restituição dos valores acumulados em sua escrita fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027796-42.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
REDE FRANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo da Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando seja a parte Autora restituída de todos os valores indevidamente recolhidos conforme documentação anexa, acrescidos de correção pelos índices adotados pela Fazenda Pública Nacional para cobrança de seus créditos (SELIC) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido.

A sentença de primeiro grau, proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgou improcedente o pedido de restituição do ICMS, com base na argumentação de que a legislação estadual não prevê a restituição de saldo credor, mas apenas sua compensação com débitos futuros.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, por meio de recurso de apelação, oportunidade em que este foi desprovido.

Inconformada, interpôs o presente recurso.

Inobstante suas alegações, razão não lhe assiste.

No que tange ao mérito do presente Agravo Interno, verifica-se que as razões recursais não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada.

A agravante insurge-se contra a negativa de provimento ao seu recurso de apelação, sustentando que teria direito à restituição de saldo credor de ICMS decorrente da sistemática de substituição tributária, sob o argumento de que tais créditos estariam devidamente registrados e homologados no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. No entanto, tal alegação não se sustenta frente à análise jurídica e probatória dos autos.

Consoante pontuado na decisão recorrida, a mera existência de saldo credor escriturado em sistemas fiscais eletrônicos, por si só, não constitui prova hábil e suficiente da ocorrência de recolhimento indevido de imposto.

Isso porque, conforme alegado pelo Agravado, o crédito que a Agravante pleiteia não passou pelo devido crivo da fiscalização tributária estadual, além de que, de acordo com os documentos acostados aos autos, a Recorrente não recolhe em duplicidade (ICMS ST e normal), consoante sistemática reportada nos artigos 9 e 10 do Anexo X do RICMS.

A simples declaração unilateral de crédito escriturado, ainda que alimentado em sistemas oficiais como o SPED, não implica reconhecimento automático de direito à restituição, especialmente na ausência de procedimento fiscal que ateste a correção e legitimidade do montante postulado.

Ressalte-se, por fim, que, a denominada prova emprestada foi acostada aos autos apenas em momento posterior à prolação da sentença, circunstância que impede sua análise para fins de reforma da decisão de primeiro grau. Conforme consagrado pelo ordenamento processual civil, a instrução probatória deve ocorrer dentro das fases processuais oportunas, sob pena de preclusão. Assim, documentos juntados após a fase de instrução e, sobretudo, após a sentença, não podem ser considerados para fundamentar o pedido recursal.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025